Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703035-52.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLEIDE CUNHA DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARLEIDE CUNHA DA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Cominatória c/ Pedido de Tutela de Urgência n. 0707986-72.2022.8.07.0017, proposta pela agravante em desfavor da NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 146975456 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência antecipada, sob o fundamento de que não restara demonstrada a probabilidade do direito, haja vista que a autora está a burlar a ideia da lei em impossibilitar o corte por débitos superiores a 90 (noventa) dias, tendo ela promovido parcelamento do débito a fim de evitar o corte e em seguida deixar de pagar o parcelamento. Na oportunidade, esclarece que é possível a inclusão das parcelas do acordo na fatura mensal, bem assim a suspensão do fornecimento da energia em caso de não pagamento. No agravo de instrumento, a agravante aduz, em síntese, que a tutela de urgência pleiteada no juízo de origem, objetivava a permissão para efetuar o depósito judicial relativo às contas dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Ressalta que a magistrada de origem indeferiu a tutela de urgência, fundamentando-se na Resolução da Aneel que, embora vede a suspensão do fornecimento do serviço por conta de débito superior a 90 (noventa) dias, não impede que a suspensão do serviço ocorra por débito recente, tampouco obsta a inclusão de parcelas relacionadas ao acordo de débitos pretéritos na fatura do consumo mensal. Sustenta que, conforme ordem de serviço de desligamento da eletricidade na sua residência, acostada pela agravada, as contas que ensejaram a suspensão do serviço são relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2022, sendo que o corte ocorreu em agosto de 2022, ou seja, 120 (cento e vinte) dias após a última inadimplência. Afirma que, assim, a agravada violou o artigo 357 da Resolução no 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que veda a suspensão do serviço após o decurso do prazo de 90 dias, contados da data da última fatura vencida e não paga. Assevera que a suspensão do serviço não fora informada à autora previamente, violando os dispostos nos artigos 5o, inciso XVI, da Lei n. 13.406/2017, 356, inciso I, e 360, ambos da Resolução n. 1.000/21 da ANEEL. A agravante destaca que logrou êxito em demonstrar que não fora informada sobre o corte da eletricidade em sua residência, pois as contas juntadas aos autos não possuem anotação no campo destinado a essa finalidade. Defende que a agravada não conseguiu comprovar que informou a consumidora sobre a suspensão do serviço, limitando-se apenas a juntar mais uma de suas telas de sistema, ao qual a consumidora não poderia obter acesso, por se tratar justamente do sistema interno da empresa. Argumenta, ainda, que embora a agravante se encontre em situação de vulnerabilidade social, demonstrada por sua hipossuficiência, idade avançada e saúde debilitada, a fim de demonstrar sua boa-fé, propôs-se a realizar o pagamento da dívida referente aos 4 (quatro) meses que antecederam o corte. Acrescenta que, na tentativa de composição amigável com a agravada, foi- lhe imposto o pagamento do valor total do débito, com entrada de R$ 9.023,44 (nove mil vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), mais 5 (cinco) parcelas de R$1.826,60 (mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), o que é inexequível por parte da agravante. Ao final, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para que: i) seja permitido o depósito judicial do valor de R$661,57 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente aos débitos de consumo dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, sem o acréscimo do valor do parcelamento de débitos anteriores por se tratar de débito pretérito, do ano de 2019; ii) seja determinada à agravada o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica à residência da agravante. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada no recurso, e que a emissão das faturas vincendas ocorra de modo apartado das faturas relativas ao débito antigo e parcelado e, subsidiariamente, seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até o julgamento final da lide. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida a agravante (ID 144061083 do processo originário). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Dessa forma, para a concessão de tutela de urgência, há que se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da inexistência do risco de irreversibilidade da medida. Sobreleve-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder aferido nas seguintes ementas: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 DO STJ E 735 DO STF. 1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deve-se ressaltar que o acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp n. 1.129.367/PR, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe de 17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 2/6/2016; AgRg no REsp n. 1.579.573/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/5/2016; REsp de 1.583.522/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 22/4/2016. 2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que não está presente o requisito do fumus boni iuris do art. 300 do CPC para a concessão da medida. 3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na Súmula n. 735/STF. 4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas n. 7/STJ e 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.". 5. A Corte Especial do STJ já definiu que, "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl n. 34.966/RS, DJe de 13/9/2018). O que não ocorreu na espécie. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.) grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020.) grifo nosso. A controvérsia a ser dirimida reside em se verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela consistente na permissão para depósito do valor de R$ 661,57 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente aos débitos de consumo dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, e a determinação de religação de energia elétrica. Noutro giro, tem-se que o serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O inadimplemento do consumidor, entretanto, pode ensejar a interrupção do fornecimento do serviço, observados os preceitos legais aplicáveis. A Lei n. 13.460/17, ao elencar os direitos básicos dos usuários de serviços públicos, dispõe, no artigo 5o, inciso XVI, que os agentes públicos e prestadores de serviços públicos devem realizar comunicação prévia ao consumidor de que o serviço será desligado em virtude de inadimplemento, bem como do dia a partir do qual será realizado o desligamento, necessariamente durante horário comercial. O artigo 356, inciso I, da Resolução n. 1.000/21 da ANEEL dispõe que a suspensão do serviço por inadimplência só poderá ocorrer quando houver notificação anterior que informe o consumidor do desligamento da energia, devendo a notificação seguir os termos do artigo 360 da mesma norma. Confira-se: Art. 356. A suspensão do fornecimento de energia elétrica de unidade consumidora por inadimplemento, precedida da notificação do art. 360, ocorre nos seguintes casos: I - não pagamento da fatura da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; (...) Art. 360. A notificação ao consumidor e demais usuários sobre a suspensão do fornecimento de energia elétrica deve conter: I - o dia a partir do qual poderá ser realizada a suspensão do fornecimento, exceto no caso de suspensão imediata; II - o prazo para o encerramento das relações contratuais, conforme art. 140; III - a informação da cobrança do custo de disponibilidade, conforme art. 322 ; e IV - no caso de impedimento de acesso para fins de leitura, as informações do inciso IV do art. 278. A seu turno, o artigo 357 da Resolução n. 1.000/21, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável. Compulsando os autos originários, verifica-se que, em dezembro de 2019, a autora realizou o parcelamento do débito com a ré para pagamento de faturas em aberto referente à unidade consumidora 1810748- 6, mediante parcelas de R$ 132,95 (cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) cada, conforme histórico de cobrança juntado pela requerida (ID 146273962 – pág. 3) e contas de energia elétrica acostadas no ID 43144361 – págs. 36/42. Não obstante a autora esteja com parcelas em aberto desde janeiro de 2020, verifica-se que na ordem de serviço de desligamento da energia elétrica na residência da autora (QN 14C CJ 01 LT 03, Riacho Fundo), acostada pela agravada (ID 146273962 – pág. 5), consta o corte em 22/07/2022, enquanto as contas que ensejaram a suspensão do serviço são relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2022. Assim, considerando que a última fatura do mês de abril/2022 venceu no dia 08, conforme o vencimento das contas juntadas pela autora (ID 43144361 – págs. 36/42), registra-se que na data do corte (22/07/2022) já tinha decorrido prazo superior a 90 (noventa) dias contados da última inadimplência (08/04/2022). Registra-se, ainda, que a agravada não comprovou documentalmente a notificação da suspensão do serviço à agravante, nos termos previstos nos artigos 5o, inciso XVI, da Lei n. 13.406/2017, 356, inciso I, e 360, ambos da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/21. Ademais, as contas juntadas aos autos pela autora, inclusive as dos meses de junho e julho de 2022, não possuem qualquer anotação referente ao corte realizado em 22/07/2022. A Concessionária requerida sustenta no processo de origem que pode condicionar a religação da energia elétrica ao pagamento de todas faturas em aberto (ID 146273962 – págs. 5 e 6), no valor total de R$ 11.027,82 (onze mil e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos). Ressalte-se que a agravante informa que lhe foi imposto o pagamento do valor total do débito, com entrada de R$9.023,44 (nove mil vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), mais 5 (cinco) parcelas de R$ 1.826,60 (mil oitocentos e vinte e seis reais e sessenta centavos), acostando os documentos de IDs 43143203 - págs. 1 e 2. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem entendimento firmado acerca da impossibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica visando recuperação de débitos pretéritos, vedando, ainda, a cobrança desses valores em fatura única, em conjunto com o débito atual, conforme se extrai dos seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL. UNIDADE RESIDENCIAL CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO. EMISSÃO DE FATURA ÚNICA. DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que determinou: a) a aplicação, à unidade consumidora da demandante, do benefício referente à tarifa social; e b) a cobrança das prestações alusivas ao parcelamento de dívida anterior separadamente das faturas referentes ao consumo mensal de energia elétrica. 2. O fornecimento de energia elétrica, para ser considerado adequado, deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 2.1. O inadimplemento atual da consumidora permite, ao menos em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. Ocorre que a interpretação da aludida norma não pode desconsiderar o contexto social. Isso porque o cenário delineado a partir das medidas de controle contra a disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) conviveu com a necessária imposição de restrições à liberdade de locomoção dos indivíduos. Além disso, a apelada é beneficiária de programas sociais de baixa renda. (...) 7. A cobrança conjunta em fatura única, sem a devida especificação, dos valores referentes à dívida anterior e do valor correspondente ao consumo mensal significa, em última análise, permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de novo inadimplemento com base em dívida antiga. 7.1. O art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a despeito de permitir a suspensão do fornecimento por inadimplemento, assevera que é vedada a interrupção relativa aos débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias, contados da data do vencimento da respectiva fatura. 7.2. Em outras palavras, o pagamento das faturas mais recentes produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. 7.3. Os valores referentes às prestações do parcelamento da dívida anterior que devem ser cobrados em fatura distinta. 8. É prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela apelante, com a finalidade de obter o prequestionamento da matéria em discussão nestes autos. 8.1. O órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos aventados pelas partes se, por motivos diversos, tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia. 9. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1440223, 07071550420208070014, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1639065, 07242363720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA EM ÚNICA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de natureza satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela são necessários dois requisitos: a probabilidade da existência do direito alegado pelo demandante e fundado receio de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo. 3. A Resolução no 414/2010/ANEEL, apenas autoriza a interrupção do serviço nos casos em que as dívidas sejam atuais, ou seja, vencidas há menos de 90 dias, vedando o corte do serviço nos demais casos. 3.1 A cobrança de débitos antigos impede o corte do fornecimento do serviço, ainda que tenham sido objeto de renegociação de dívidas, não sendo possível que tal cobrança seja realizada conjuntamente com o débito atual, em fatura única. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1424140, 07061631720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Do mesmo modo, segundo a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público, porquanto o corte no fornecimento não pode ser utilizado como mecanismo que vise compelir o pagamento de débitos pretéritos em nome do usuário, como pode se observar do seguinte aresto: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos. 3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.) - grifo nosso. Assim, restou demonstrada a impossibilidade de a consumidora efetuar o pagamento apenas do débito relativo aos meses provenientes da suspensão da energia elétrica, sem a cobrança de débitos pretéritos, em flagrante contradição ao entendimento jurisprudencial acima exposto. Convém ressaltar que a autora é pessoa idosa e hipossuficiente, e pretende efetuar depósito judicial do valor de R$661,57 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente aos débitos de consumo dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, sem o acréscimo do valor do parcelamento de débitos anteriores, do ano de 2019. Portanto, tem-se que a autora conseguiu demonstrar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela indeferida pelo juízo a quo, já que o corte no fornecimento da energia elétrica se deu de maneira aparentemente irregular. Evidenciou-se, assim, a probabilidade do direito autoral. Do mesmo lado, o perigo de dano irreversível é presente, na medida em que são evidentes os problemas enfrentados pela autora em decorrência do corte do fornecimento de energia elétrica. Da mesma forma, não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da medida concedida, uma vez que, em sendo o caso, no que se refere aos débitos pretéritos, a agravada poderá se socorrer da cobrança pelas vias regulares. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL, para autorizar o depósito judicial no processo de origem do valor de R$ 661,57 (seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), referente aos débitos de consumo dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, sem o acréscimo do valor do parcelamento do ano de 2019 e, constatado o depósito, DETERMINO, até decisão ulterior desta Relatoria, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da requerente, unidade consumidora 1810748- 6, localizada na QN 14C CJ 01 LT 03, Riacho Fundo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Oficie-se à NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., com urgência, cientificando-lhes do inteiro teor da presente decisão. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023 às 17:46:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora